Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725631-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIVULGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0010368-22.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido da parte de suspensão da CNH e a inclusão da restrição de circulação do veículo penhorado. Em suas razões recursais o agravante aponta a necessidade de apreensão do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito, matérias não apresentadas no juízo de origem, que se limitou ao pedido de suspensão da CNH e a inclusão da restrição da circulação do veículo penhorado. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023 13:55:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador